Tribunal: TJES
Processo: 5007331-80.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007331-80.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETHELY LEAL DIAS
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5007331-80.2023.8.08.0021

Recorrente: KETHELY LEAL DIAS

Recorrido: LOJAS AVENIDA S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO A FATURAS POR APLICATIVO OU SMS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO ABSOLUTO AO PAGAMENTO. DEVER DE QUITAR A OBRIGAÇÃO NO VENCIMENTO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM LOJA FÍSICA OU VIA CENTRAL DE ATENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. ENCARGOS LEGÍTIMOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, defiro à autora o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – Embora a relação seja de consumo, a responsabilidade objetiva do fornecedor não retira do consumidor o dever de agir com boa-fé e diligência. Assim, como bem pontuado pelo juízo de origem, o fato da autora não lograr êxito na emissão via aplicativo das faturas para pagamento não retira o seu dever de quitar suas obrigações no vencimento. A existência de lojas físicas da rede permite que o consumidor efetue o pagamento presencialmente, não havendo que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação por culpa da parte requerida.

4 - Não configurada a conduta ilícita por parte da recorrida, uma vez que o exercício do direito de cobrança é legítimo perante a inadimplência, não há fundamento legal para a exclusão dos juros de mora ou para a condenação em danos morais.

5 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)